Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO DENTRO DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS DE IGUAL ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DOS RESULTADOS DE BUSCA DO GOOGLE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões de ordem públicas e aquelas alegadas, ainda que não decididas, são devolvidas à apreciação do Tribunal, respeitada, apenas, eventual preclusão pelo desuso do recurso cabível (art. 1.013, CPC).
2. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
3. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.
4. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia.
5. No caso presente, não restou configurado o abuso do direito de informação por parte das requeridas que, valendo-se apenas do animus narrandi, limitaram-se a exercer seu mister, divulgação de fatos relativos a supostos erros médicos, sem ultrapassar os limites do dever de informar.
6. O Google é mero provedor de aplicativos de buscas (pesquisas) que auxiliam o usuário a localizar páginas na internet, relacionando os links ao conteúdo pesquisado, ou seja, não cria conteúdo. Portanto, não pode ser responsabilizado pelos artigos publicados por sítios eletrônicos de notícias. O direito à informação e de obter a informação, atrelado a recenticidade dos acontecimentos, afasta a pretensão de se obstar seu acesso mediante a manipulação dos algoritmos de busca.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.